Tribunal: STF
Processo: Rcl 48944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 48. Pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Ato reclamado que designa audiência de instrução. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ativa Distribuição e Logística Ltda., com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do Processo nº 1001635-32.2019.5.02.0008, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada contra si reclamação trabalhista proposta por Alexandre Soares da Silva, com o intuito de que seja reconhecida existência de vínculo empregatício, uma vez contratado para exercer a função de motorista.
    3. A reclamante alega que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADC 48.
    4. Sustenta que, a despeito de a parte beneficiária da decisão reclamada trabalhar com veículo próprio, ser devidamente inscrita na ANTT como transportador autônomo de cargas e existir contrato de subcontratação de transporte de cargas, o Juízo reclamado não acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para exame do caso, ante a inafastabilidade de jurisdição, bem como designou audiência de instrução para o dia 31.8.2021, ao arrepio do entendimento firmado pelo STF na ADC 48.
    5. Aponta que o prosseguimento daquele processo e a sua instrução resultará na nulidade futura dos atos processuais praticados, bem como na violação do juízo natural competente – que no caso deve ser o juiz da justiça comum – para o seu processamento e julgamento.
    6. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Alega-se, na presente reclamação, que o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP designou audiência de instrução em feito em que discutida relação decorrente de contrato de transporte de cargas firmado com amparo no art. 5º da Lei 11.442/2007, em afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48, na qual esta Suprema Corte declarou constitucional a competência da Justiça Comum para julgar o caso.
    3. Para melhor elucidação da controvérsia, registro que o Juízo reclamado, na primeira audiência, consignou que no que toca à suspensão do feito em vista do Julgamento da Lei nº 11.442/2007 na ADC 48 MC-DF, inviável seu acatamento, na medida em que a discussão versa sobre vínculo empregatício e eventual suspensão ainda no primeiro grau violaria a inafastabilidade da jurisdição e a celeridade processual constitucionalmente garantidas.
    Em seguida designou audiência de instrução que foi adiada, ante a impossibilidade de comparecimento da testemunha, e remarcada para o dia 31.8.2021. Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado:
    “[...]
    Em 26 de novembro de 2020, na sala de audiências da 8ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, sob a presidência da Exmo(a). Juíza LAVIA LACERDA MENENDEZ, realizou-se audiência telepresencial relativa ao processo identificado em epígrafe.
    [...]
    INCONCILIADOS 
    Na audiência de 03.09.2020, houve a declaração de revelia da reclamada LOGISCOOPER, rejeitada a suspensão do feito, emendada a inicial e recebida a defesa de ATIVA (id. eac4d12). 
    Houve apresentação de Réplica (id 58a544a). 
    O reclamante pretendia a contraprova do vínculo e a prova das horas extras, intervalo. A reclamada pretendia a contraprova e a prova de ausência de vínculo empregatício e de atividade externa. 
    Na presente data, o patrono da reclamada ligou para esta Vara informando que apresentou petição nos autos requerendo o adiamento da presente, sob o fundamento de que sua única testemunha passou mal na data de hoje, dando entrada no Hospital, conforme fotos. Requereu prazo para a comprovação do incidente. 
    Diante do indício de prova de que a testemunha EDSON APARECIDO TENÓRIO encontra-se no Hospital, defere-se o adiamento da presente sessão, bem como o prazo de 5 dias para a comprovação da impossibilidade de participação da testemunha nesta sessão telepresencial. 
    Designa-se audiência de INSTRUÇÃO para o dia 31/08/2021, às 09h00, devendo as partes comparecerem sob pena de confissão, trazendo suas testemunhas independentemente de intimação, sob pena de preclusão. [...]”
    4. No julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que autorizou a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas, por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.
    (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021)
    5. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.
    6. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante.
    7. Consoante bem elucidado pelo eminente relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT. No esclarecimento do voto, o relator afirmou, ainda, que se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei.
    8. Nesse contexto, deduzido, na origem, pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, à alegação de que presentes os elementos configuradores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não diviso existência de afronta ao quanto decidido na ADC 48.
    9. Além disso – indeferida, em momento anterior, a suspensão do feito, ante a inafastabilidade da jurisdição para a análise do vínculo empregatício –, no ato reclamado apenas foi designada data para audiência de instrução.
    10. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    A propósito do tema, colho os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.
    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 45.724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas , nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado.
    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 36.949 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Vínculo empregatício anterior à Lei 11. 442/2007. 3. ADC 48. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental desprovido.”
    (Rcl 33.707 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora